Tribunal: TJDFT
Processo: 0720368-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720368-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP AGRAVADO: KAMYLLA FERNANDA TEIXEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Instituto AOCP contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0704439-84.2023.8.07.0018, ID no 157050725, págs. 1-8). 2. O agravante, em suma, sustenta que os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada na origem não estariam preenchidos, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada. 3. Argumenta que a inaptidão da candidata ao concurso público foi verificada de maneira adequada por profissionais habilitados, observando a previsão constante no edital, com critérios objetivos e oportunizando a ampla defesa da interessada. 4. Esclarece que além do psicólogo coordenador da banca, Jorge Manoel Mendes Cardos, outros 6 profissionais integraram a equipe responsável pela avaliação psicológica dos candidatos, o que afasta a alegação de prejuízo (nulidade), pois foi oportunizada a análise adequada dos recursos interpostos. 5. Pede a com atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 47069360 e no 47069361). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A agravada alegou na origem a sua eliminação do concurso público para provimento do cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, seria ilegal, pois o laudo está assinado por apenas um psicólogo, o que violou o art. 62 da Lei Distrital no 4.949/12 e o item 15.2.2.1 do edital. 10. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 11. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 12. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo (TJDFT, Súmula 20). 13. A avaliação psicológica para o cargo de policial penal é exigida por lei (Lei no 3.669/2005 - alterada pela Lei no 7.002/2021 -, art. 4o, parágrafo único). 14. O Edital de abertura do concurso (Edital no 001/2022) explicitou que a prova de aptidão psicológica seria aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções no 002/2016 e no 009/2018 do Conselho Federal de Psicologia, e estabeleceu os critérios da avaliação psicológica (item 15.1 e seguintes, ID no 156821596, pág. 18-25). 15. Também definiu expressamente os parâmetros de avaliação, com descrição das características avaliadas e o percentil esperado (Tabelas 15.1 e 15.2), o que demonstra o seu caráter objetivo. 16. O laudo psicológico de ID no 156820140 e a resposta do recurso administrativo destacam que a agravada foi considerada inapta por não atingir os parâmetros de avaliação esperados em 3 das 15 características avaliadas: resistência à frustação; assertividade e negociação; relacionamento interpessoal. 17. A Tabela 15.1 esclarece que “o candidato será considerado inapto, se não atingir os parâmetros em 03 (três), ou mais, características”. 18. Em relação à violação ao art. 62 da Lei no 4.9494/2012, o fato de o laudo psicológico estar assinado por apenas um profissional não significa que a avaliação psicológica foi realizada à distância e por apenas um psicólogo. A entrega do “Laudo da Prova de Aptidão Psicológica” está prevista no item 15.10: “15.10 Conforme previsto na Resolução CFP No 002/2016, será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio Entrevista Devolutiva, para tanto o candidato poderá solicitar no período a ser informado em edital a ser divulgado em data oportuna. [...] e) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.” [grifado na transcrição]. 19. Os laudos são elaborados após a avaliação psicológica e descrevem todos os testes utilizados e os resultados obtidos, a fim de que os candidatos possam conhecer as razões pelas quais foram considerados inaptos. 20. Esse documento, datado de 14/3/2023, atesta que a avaliação psicológica da agravada foi realizada no dia 12/2/2023 por uma junta de psicólogos designada pela instituição organizadora, conforme item 15.2.2.1 do edital (ID no 156820140, pág. 2). 21. Na resposta ao recurso administrativo, inclusive, a instituição organizadora do certame cita nominalmente os três psicólogos que compuseram a banca examinadora (ID no 156820141, págs. 4-6): Ederson Mariano (CRP 08/22511); Ednalva de Souza Gimenes (CRP 18/0389) e Jorge Manoel Mendes Cardoso (CRP 08/02137), este último identificado como coordenador geral e responsável por elaborar o laudo psicológico (ID no 156820141, pág. 5). 22. O laudo psicológico de ID no 156820143 é prova unilateral produzida pela agravada e sua análise ocorrerá em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 23. O laudo psicológico e o indeferimento do recurso administrativo possuem presunção de veracidade e legitimidade. A ausência de numeração das páginas e rubricas nas páginas não causam nulidade do ato, o que afasta a suposta violação ao art. 5o, § 8o do Conselho Federal de Psicologia. O próprio recurso administrativo foi indeferido na modalidade eletrônica. 24. Por outro lado, o art. 63, § 2o da Lei Distrital no 4.949/2012 dispõe que: “Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos”. 25. Verifica-se que o recurso administrativo da agravada foi analisado por dois membros da Comissão que examinou o laudo pericial, Ederson Mariano (CRP 08/22511) e Ednalva de Souza Gimenes (CRP 18/03839) (ID no 156820144). 26. Constata-se ilegalidade nesse caso, visto que a instituição organizadora do certame violou o art. 63, § 2o da Lei Distrital no 4.949/2012, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação: “Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. §1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. §2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.” [grifado na transcrição] 27. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 28. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 29. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO